Tribunal: TJMT
Processo: 1051021-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051021-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA REGINA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 346.431.841-91 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TANIA REGINA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 346.431.841-91 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 2.595,65, referente a valores desfalcados da conta PASEP da autora, conforme apurado em perícia contábil, com o banco recorrendo quanto ao mérito e preliminares, e a autora pleiteando apenas majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; (ii) analisar a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito; (iii) examinar a ocorrência de prescrição; (iv) determinar se houve falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da autora; e (v) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

4. Havendo condenação em valor determinado, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre esse valor, observados os limites legais, não cabendo fixação por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por TANIA REGINA ARAUJO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte Autora TANIA REGINA ARAUJO DE SOUZA,

em desfavor da parte Requerida BANCO DO BRASIL S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Ré

ao pagamento no importe de

R$ 2.595,65 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 279379921), o Banco do Brasil alega, preliminarmente, impugnação à gratuidade da justiça, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, que os valores foram corretamente remunerados conforme a legislação aplicável, e que a autora já recebeu todos os valores a que tinha direito, incluindo rendimentos anuais creditados em folha de pagamento ou conta corrente.

Por sua vez, a autora recorre pleiteando apenas a majoração dos honorários advocatícios (Id. 279379924), argumentando que o valor arbitrado (20% sobre o valor da condenação) é irrisório, correspondendo a menos de um salário mínimo, o que não remunera adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, considerando a natureza e complexidade da causa, bem como o longo período de tramitação do processo.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, examino as questões preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil em seu recurso.

Das Preliminares

Da Impugnação à Assistência judiciária

Quanto à impugnação à assistência judiciária, observo que o benefício foi concedido à autora após análise do Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, que reformou a decisão inicial que havia indeferido o pedido. A decisão que concedeu a gratuidade está baseada na declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela autora, conforme previsto na legislação processual.

Para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, seria necessário que o impugnante trouxesse aos autos elementos concretos que demonstrassem a capacidade financeira da parte beneficiária para arcar com as custas processuais, o que não ocorreu de forma convincente no presente caso.

O simples fato de a autora ter sido servidora pública e beneficiária do PASEP não é suficiente, por si só, para afastar a concessão do benefício, especialmente considerando que não foram apresentados elementos concretos sobre sua atual situação financeira.

Portanto, mantenho a assistência judiciária concedida à autora.

Da Falta de Interesse de Agir

O Banco do Brasil alega falta de interesse de agir da autora, argumentando que ela já recebeu os valores a que tinha direito e que sua pretensão seria apenas de receber valores calculados com índices diversos dos previstos em lei.

O interesse de agir, como condição da ação, está presente quando há necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. No caso em análise, a autora alega ter sofrido prejuízo em razão de falha na prestação de serviço pelo banco réu, o que, em tese, justifica seu interesse em buscar a reparação judicial.

A discussão sobre se os valores foram ou não corretamente calculados e pagos é questão que se confunde com o mérito da causa e será analisada no momento oportuno. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Da Ilegitimidade Passiva

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que atua apenas como administrador do PASEP, sem poder de ingerência sobre os depósitos e informações nele contidas.

Esta questão, contudo, já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, que fixou a seguinte tese:
"o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

No caso em análise, a autora alega justamente falha na prestação do serviço quanto à sua conta vinculada ao PASEP, o que se enquadra perfeitamente na hipótese definida pelo STJ. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Incompetência da Justiça Comum

O Banco do Brasil alega a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, sustentando que a competência seria da Justiça Federal.

Esta questão também foi pacificada pela jurisprudência, que estabeleceu que, nas ações em que se discute eventual falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil quanto à conta vinculada ao PASEP, a competência é da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42 do STJ:
"Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

Como o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e a ação discute falha na prestação de serviço por esta instituição, a competência é da Justiça Comum Estadual. Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

Da Prescrição

O Banco do Brasil alega a ocorrência de prescrição, argumentando que seria aplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/32 ou, alternativamente, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da data em que a autora tomou conhecimento dos valores depositados em sua conta.

Esta questão também foi pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, que fixou a seguinte tese:
"a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil"
e
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".

No caso em análise, a autora tomou ciência dos valores quando solicitou o levantamento do saldo de sua conta PASEP, e a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal contado desse momento. Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

Do Mérito

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

Do Recurso do Banco do Brasil

A controvérsia central deste processo consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da autora, resultando em prejuízo material que deva ser indenizado.

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 com o objetivo de proporcionar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo PIS. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou o PIS e o PASEP, dispondo sobre a remuneração das contas individuais.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, houve alteração na destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, que passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

A gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, cabendo ao Banco do Brasil, no caso do PASEP, a administração operacional das contas individuais.

No caso em análise, foi realizada perícia contábil para apurar se houve falha na administração da conta PASEP da autora pelo Banco do Brasil. O laudo pericial concluiu que o saldo que a autora teria a receber, considerando a correta atualização inflacionária conforme o índice ORTN, bem como a aplicação de taxa de juros, resultado líquido adicional e distribuição da reserva para ajuste de cotas, seria de R$ 2.595,65.

O Banco do Brasil, em seu recurso, alega que os valores foram corretamente remunerados conforme a legislação aplicável e que a autora já recebeu todos os valores a que tinha direito, incluindo rendimentos anuais creditados em folha de pagamento ou conta corrente.

Contudo, o banco não logrou êxito em comprovar suas alegações. Embora tenha apresentado extenso arrazoado em sua contestação e recurso, não produziu elementos de prova capazes de infirmar os fatos alegados pela autora ou os documentos por ela apresentados, como poderia ter feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP.

Neste ponto, é importante destacar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.300, fixou tese sobre o ônus da prova nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP. Segundo essa tese, o ônus de provar cabe:

“a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor.”

No presente caso, contudo, a questão não se limita a contestar saques específicos, mas sim a alegação de má administração da conta PASEP como um todo, resultando em saldo inferior ao devido. Nesse contexto, aplica-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A autora, por sua vez, apresentou elementos que indicam a possibilidade de falha na administração de sua conta PASEP, o que foi corroborado pelo laudo pericial. O Banco do Brasil, por outro lado, não apresentou elementos suficientes para comprovar que administrou corretamente a conta da autora e que os valores foram devidamente creditados e atualizados conforme a legislação aplicável.

Ademais, considerando que o Banco do Brasil é o administrador das contas PASEP e possui todas as informações sobre os depósitos, saques e atualizações realizadas, seria razoável esperar que apresentasse documentação completa sobre a movimentação da conta da autora, o que não ocorreu.

Diante desse cenário, e considerando o resultado da perícia contábil, que apurou diferença a favor da autora, entendo que ficou demonstrada a falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, resultando em prejuízo material que deve ser indenizado.

Portanto, nego provimento ao recurso do Banco do Brasil, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 2.595,65 a título de danos materiais, conforme apurado na perícia contábil.

Do Recurso da Autora

A autora recorre pleiteando apenas a majoração dos honorários advocatícios, argumentando que o valor arbitrado (20% sobre o valor da condenação) é irrisório, correspondendo a menos de um salário mínimo, o que não remunera adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, considerando a natureza e complexidade da causa, bem como o longo período de tramitação do processo.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são regulados pelo Código de Processo Civil, que estabelece que, nas causas em que há condenação, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observados critérios como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 20%, que é o percentual máximo previsto na legislação processual para as causas em que há condenação. Embora o valor resultante seja relativamente baixo em termos absolutos, isso decorre do próprio valor da condenação, que foi apurado mediante perícia contábil.

A legislação processual prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Contudo, essa regra é aplicável apenas quando não há condenação ou quando não é possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso dos autos, onde houve condenação em valor determinado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema afeto à ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, fixou orientação de que primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor, e não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Somente havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa.

No presente caso, havendo condenação em valor determinado, os honorários foram corretamente fixados em percentual sobre esse valor, observando o limite máximo previsto na legislação processual.

Portanto, nego provimento ao recurso da autora, mantendo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025